Tribunal: STF
Processo: RE 70097
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-11
Data de publicação: 1973-04-11

Ementa:
- Taxa de assistência hospitalar. Inaplicação a operações bancárias, no critério da Constituição de 1946. Aplicação da súmula 306, verbis:
 "As taxas de recuperação econômica e de assistência hospitalar de Minas Gerais são leíitimas, quando incidem sobre matéria tributável pelo Estado". Embargos de divergência não conhecidos.